Tribunal: STF
Processo: Ext 1512
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo da Bélgica. 2. Regência: Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80), Tratado de Extradição entre o Brasil e a Bélgica (em execução por força do Decreto 41.909/57). 3. Dupla tipicidade: artigo II, 18, do Tratado e art. 80 do Estatuto do Estrangeiro. Fatos correspondentes aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06). 4. Dupla punibilidade: artigo III, “b”, do Tratado e art. 77, VI, do Estatuto do Estrangeiro. 4. Família brasileira. Inexistência de impeditivo à extradição. Súmula 421 do STF. Inocorrência de extradição colateral de criança. 5. Extradição julgada procedente.